Tribunal: TJDFT
Processo: 0726919-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726919-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETE DE JESUS DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: COLEGIO IPE EIRELI - ME D E C I S Ã O Elisabete de Jesus da Silva Ribeiro peticiona (ID no 19441245) requerendo a reconsideração da decisão, proferida por este Relator, que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras – que, por sua vez, havia determinado a expedição do mandado de penhora, remoção e avaliação dos bens da residência da executada até o limite do valor da execução –, por entender que a decisão do juízo a quo não teria desobedecido aos ditames dos arts. 523, § 3o, e 525, caput, ambos do CPC. A requerente afirma que, com a pandemia do coronavírus, e após a determinação judicial de penhora e avaliação dos bens que guarnecem sua residência, houve a alteração de sua situação financeira, capaz de ensejar a suspensão da execução, que teve início após o prazo para impugnação da primeira penhora. Declara que em momento anterior confessou a dívida nos autos sem prever que a pandemia lhe alteraria sua capacidade econômica. Sustenta que o valor penhorado de R$ 537,12 (quinhentos e trinta e sete reais e doze centavos) é irrisório, ante o valor total da dívida R$ 21.480,31 (vinte e um mil e quatrocentos e oitenta reais e trinta e um centavos). Pondera que a manutenção da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso poderá causar danos irreversíveis. Afirma que não possui bens de valor. Ressalta que possui três (3) filhas menores de idade, que necessitam de alimentação, saúde, moradia e vestimentas, sendo a responsável financeira da família e o pai ausente. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Por meio de “pedido de reconsideração”, a requerente sustenta que, diante da pandemia, houve alteração na sua capacidade econômico-financeira, fato que é capaz de ensejar a suspensão da execução. No entanto, compulsando os autos, verifica-se que tal pedido – a suspensão da execução – não foi formulado perante o Juízo a quo. Destaque-se que a atuação da instância recursal tem feição exclusivamente revisional, daí porque não há como conhecer de matéria que não foi posta ao crivo do juízo da causa, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. Dessa forma, cabe à agravante expor ao Juízo a quo a matéria por ela aqui suscitada, porque a alegação de mudança em sua capacidade financeira não foi objeto de deliberação pelo juízo de primeiro grau de jurisdição, caracterizando inovação recursal e supressão de instância. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO. PENHORAS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. CONDOMÍNIO ENTRE OS SUCESSORES E MEEIRA. RESIDÊNCIA DA GENITORA DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. - No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Dessa forma, tendo a parte optado por deduzir matéria não ventilada perante o juízo de primeiro grau e que não foi por ele apreciado, configura-se a supressão de instância, que impossibilita seu conhecimento. (...)” (Acórdão 1224028, 07071514320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por essas razões, nada há a prover sobre o pedido formulado na petição de id no 19441245, cabendo registrar, a propósito, que pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre prazo recursal. Prossiga-se, nos termos da decisão de ID no 19166435. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2020 19:29:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator